Tribunal: TJSP
Processo: 2080597-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DEPÓSITO E LEVANTAMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUÍVOCO NO PRECATÓRIO EXPEDIDO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL AO INVÉS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO - ORDEM DE EMISSÃO DA GRU PELA PARTE E DEPÓSITO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU GRAVAME A JUSTIFICAR A OPOSIÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
"No caso concreto não há divergência

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DEPÓSITO E LEVANTAMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUÍVOCO NO PRECATÓRIO EXPEDIDO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL AO INVÉS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO - ORDEM DE EMISSÃO DA GRU PELA PARTE E DEPÓSITO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU GRAVAME A JUSTIFICAR A OPOSIÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
"No caso concreto não há divergência quanto à devolução do montante pago e indevidamente levantado a título de honorários advocatícios, não se vislumbrando gravame e/ou prejuízo em relação à mera deliberação para que a Advogada, responsável pela devolução da quantia, proceda a emissão da Guia para a correspondente devolução".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2080597-
92.2018.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante MARIA REGINA
BELA FARAGE CANCIAN, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o DEsembargador que
declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: JABOTICABAL - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 0005747-24.2006.8.26.0291/3)
Agravante: MARIA REGINA BELA FARAGE CANCIAN
Agravado: INSS
Interessado: EDMAR MÁXIMO DA FONSECA
ACIDENTÁRIA - DEPÓSITO E LEVANTAMENTO
INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR
EQUÍVOCO
NO
PRECATÓRIO
EXPEDIDO
-
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL AO INVÉS DE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
DEVOLUÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO -
ORDEM DE EMISSÃO DA GRU PELA PARTE E
DEPÓSITO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU
GRAVAME
A
JUSTIFICAR
A
OPOSIÇÃO
VIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
“No caso concreto não há divergência quanto à devolução
do montante pago e indevidamente levantado a título de
honorários advocatícios, não se vislumbrando gravame e/ou
prejuízo em relação à mera deliberação para que a
Advogada, responsável pela devolução da quantia, proceda
a emissão da Guia para a correspondente devolução”.

Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Regina Bela Farage Cancian, na qualidade de Advogada que patrocinara
ação acidentária ajuizada por Edmar Máximo da Fonseca em face do
INSS, questionando a determinação do Juízo singular que, levando-se em
conta o procedimento instaurado para devolução, ao Tribunal Regional
Federal, do valor por ela levantado erroneamente a título de honorários
advocatícios, ordenou-lhe a proceder a emissão da GRU no sistema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tesouro com orientação para a restituição da quantia (cópia da r. decisão
nas páginas 92/93).
Insurge-se a agravante com as razões trazidas, que adiante
transcrevo para facilitar o entendimento da controvérsia.
“Em 2006, a agravante atuou como procuradora em uma ação em que se pleiteava
benefício de auxílio-acidente em face do agravado.
Em setembro de 2010, a ação foi julgada procedente e o agravado condenado a
conceder ao autor da ação o benefício pretendido, no valor de 50 % (cinquenta por
cento) do salário de benefício, a partir do dia seguinte da cessação do benefício do
auxílio-doença, ou seja 19/04/2004, nos termos do § 2o, do art.86, da Lei n.8.213/91,
inclusive décimo terceiro salário (fls.106 do processo físico).
Determinou-se, ainda, que os valores vencidos na época da efetiva liquidação fossem
corrigidos monetariamente, mês a mês, nos termos da Lei no 6899/81, acrescidos de
juros de mora decrescente, no percentual de 1 % (um por cento) ao mês (art. 219 do
CPC c/c art.406 do Código Civil), a partir da citação (fls.106 do processo físico).
Com relação aos honorários sucumbenciais, foram arbitrados em 15 % (quinze por
cento) sobre as prestações vencidas até a data da sentença, não incidindo sobre as
prestações vincendas, conforme Súmula 111 do STJ (fls. 106 do processo físico).
Em 02/05/2011, os autos foram enviados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Regional para reexame necessário, uma vez que os valores devidos ao autor
ultrapassavam 60 salários mínimos (fls. 106 processo físico).
Em sede de reexame necessário, a 16a Câmara de Direito Público manteve os termos
da sentença (fls. 122 a 126 do processo físico).
Em setembro de 2014, foram apresentados cálculos, os quais foram homologados em
maio de 2014, sendo expedidos os competentes ofícios requisitórios (fls. 150 a 156 e
162 do processo físico).
Ainda em setembro de 2014, a agravante fez o levantamento de seus honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, no importe de R$ 10.513,83 (dez mil quinhentos e treze reais e oitenta e
três centavos), por meio de RPV, após a expedição, por Juízo de primeiro grau, do
competente alvará (em anexo), datado de 05/09/2014.
O valor a que o autor da ação fazia jus deveria ser pago sob a forma de precatório e,
por isso, não foi levantado na ocasião.
Somente em maio de 2016, portanto, 1 (um) ano e 8 (oito) meses após o levantamento
dos honorários sucumbenciais, a agravante foi informada pela serventia da 2a Vara
Cível da Comarca de Jaboticabal de que os ofícios requisitórios foram erroneamente
encaminhados pelo cartório ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, quando
deveriam ter sido encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Tendo em vista a situação acima narrada, e orientada pela serventia, a agravante
peticionou ao Juízo de primeiro grau esclarecendo o que havia ocorrido, provando o
regular recebimento do RPV e requerendo que os ofícios requisitórios fossem
encaminhados ao tribunal competente, ou seja, o TJSP, e que a importância depositada
por este fosse imediatamente transferida ao TRF3, tendo havido, inclusive,
concordância do agravado (fls.191 do processo físico).
Em maio de 2016, foi expedido ofício urgente ao TRF3 solicitando o cancelamento do
precatório em favor da agravante junto ao referido órgão (fls.179 do processo físico),
informando entretanto, novamente, que o dito precatório deveria ser requisitado junto
ao TRF. Portanto, mencionado erroneamente, mais uma vez, que o precatório deveria
ser solicitado à Justiça Federal.
Em despacho do dia 18/08/2016, o Juízo de primeiro grau determinou que fosse
solicitada a expedição do precatório e do RPV por meio do portal e-SAJ, na seção
“petição intermediária de 1o grau, selecionando-se a categoria “incidente processual”,
classes “precatório e RPV” (fls.180 do processo físico).
O Juízo de primeiro grau determinou, ainda, em 31/08/2016, que fosse reiterado o teor
do ofício anterior (fls.180) e que no tópico final deveria constar que o valor devido
seria requisitado, agora sim, junto ao TJSP (fls. 192 do processo físico).
Instaurou-se, então, em 01/06/2017, incidente processual, em ambiente digital,
referente tanto ao precatório quanto ao RPV, solicitando-se a expedição dos devidos
ofícios requisitórios e, em 11/10/2017, o Juízo de primeiro grau determinou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição ao tribunal competente (fls. 30 do processo digital), sendo disponibilizados
para impressão em 16/10/2017 (fls. 32 e 35, do processo digital).
Às fls. 37 e 38 do incidente processual digital, encontra-se o comprovante da entrega
do ofício requisitório de RPV à entidade devedora.
Em 14/12/2017, foi juntado aos autos do incidente processual relativo ao RPV, o
comprovante de pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 13.266,01
(treze mil duzentos e sessenta e seis reais e um centavo), como consta nas fls. 39 a 44
do processo digital.
Em 28/02/2018, houve publicação determinando que se tomassem as medidas
necessárias para efetuar a devolução ao TRF do valor depositado (fls. 62, 64 e 67 do
processo digital).
Desde a publicação retro referida a agravante esteve por diversas vezes no cartório do
juízo de primeiro grau sem, contudo, conseguir informação segura sobre como deveria
se dar a devolução dos valores depositados pelo TJSP, tendo sido orientada, sem
decisão oficial, ressalte-se, a levantar o novo depósito feito pelo TJSP, corrigi-lo e
então repassá-lo ao TRF.
Vale dizer, com a devida vênia, que quando a agravante levantou os honorários
sucumbenciais depositados pelo TRF3, o fez de boa-fé, confiando que os ofícios
requisitórios haviam sido corretamente enviados pelo cartório a quem de direito e
apoiada, conforme mencionado, em alvará judicial.
Ressalte-se que procedimento de requisição do depósito dos valores a serem levantados
é procedimento interno da serventia competente, não tendo os procuradores das partes
acesso ou conhecimento dos trâmites que ali se desenvolvem, não podendo, pois,
intervir ou fiscalizá-lo, não sendo esta, afinal, sua função ou seu dever.
Não houve, portanto, levantamento errôneo, como quer fazer parecer o cartório da 2a
Vara Cível da Comarca de Jaboticabal-SP, mas sim um encaminhamento, por parte do
próprio cartório, de solicitação de depósito de valores ao órgão público errado.
Errôneo, foi, portanto, o procedimento do cartório e não da agravante.
Finalmente, em 04/04/2018, foi publicada decisão (fls 73 e 74 do incidente digital),
determinando que a agravante emita GRU no valor atualizado a ser depositado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor do TRF e então se dirija à serventia da para solicitar a expedição de guia de
levantamento do montante disponibilizado pelo TJSP e efetuar o pagamento da GRU.
Eis justamente a decisão a ensejar o presente agravo.
Mesmo entendendo que erros podem ocorrer, a agravante entende que a transferência
ao TRF da quantia agora depositada pelo TJSP deve ser realizada pelo cartório do
Juízo de primeiro grau e não por ela, como pretende o cartório, eis que absolutamente
não concorreu para o erro, tendo agido sempre de forma diligente e nos termos ditados
pelo Juízo de primeiro grau.
Ademais, caso a agravante procedesse como pretende a serventia do Juízo de primeiro
grau, tornar-se-ia depositária de quantia que não lhe diz respeito, colocando-a em
posição extremamente temerária, ainda mais que, conforme despacho em anexo,
pretende o cartório que seja emitida GRU em primeiro lugar para, só então, iniciar os
procedimentos necessários ao levantamento do valor depositado (decisão em anexo),
fazendo-a contrair dívida que não é sua sem liberar os recursos necessários para saldá-
la e sem garantia alguma de que a liberação seria feita antes do vencimento da GRU.
É preciso, mais uma vez, chamar a atenção para alguns fatos:
a. A agravante não levantou erroneamente valor algum. O levantamento feito por ela
foi feito nos termos em que foi intimada, mediante ordem judicial para tanto.
b. O erro acontecido foi cometido pelo cartório da 2a Vara Cível da Comarca de
Jaboticabal-SP, que encaminhou pedido de depósito do valor em questão ao TRF3
quando deveria tê-lo feito ao TJSP.
c. A agravante foi informada do equívoco cometido pelo cartório apenas 1 ano e 8
meses depois de já ter levantado o valor, quando já não mais dispunha dele.
d. O valor corrigido foi posteriormente depositado em conta judicial e encontra-se à
disposição do Juízo de primeiro grau.
O TRF3, por sua vez, informa, conforme documentos acostados, que não é possível
realizar a transferência direta de valores para qualquer conta de sua titularidade,
devendo o valor ser depositado, de fato, por meio de GRU.
Assim, diante do exposto, requer-se, respeitosamente, que se determine que a própria
serventia da 2a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal-SP adote as providências
cabíveis para a emissão da competente GRU e depósito dos valores devidos ao TRF3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isentando-se a procuradora do agravante de tal ônus, eis que injusto e descabido,
conforme exaustivamente apontado acima.”
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
INSS não ofereceu contraminuta (certidão na página 351).
É o relatório.
Passo a decidir.
Vê-se que a deliberação ordenada pelo Juízo veio assim
externada:
“Fls. 70/72: analisando os autos, verifica-se que o procedimento
para devolução do valor levantado, erroneamente, ao TRF da 3a Região, deverá
ser aquele indicado às fls. 62/63.
Deverá
primeiramente
a
advogada
acessar
o
site:http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp,
devendo preencher essa primeira tela com as informações contidas no ofício de
fl. 62.
Efetuado o preenchimento de todas as informações, abrirá uma
segunda tela para que a parte continue o preenchimento dos dados solicitados.
Observe-se que os dados necessários constam no ofício de fl. 62 e
os que não constarem, devem ser preenchidos pela própria advogada.
Para efetuar a correção monetária, pode-se valer, conforme já
informado no ofício da ferramenta Calculadora do Cidadão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.d
o?method=exibirFormCorrecaoValores), de forma a efetuar o cálculo.
Atente-se no momento de preenchimento da guia que há valor
depositado de R$ 13.266,01 (fl. 58).
Após o preenchimento integral dos dados, deverá a advogada
emitir a GRU com data de vencimento posterior à data da emissão, de forma a
viabilizar o cartório a expedir o MLJ do valor depositado nos autos, para que a
advogada, levante o valor depositado e ato contínuo, efetue o pagamento da
GRU e comprove oportunamente neste processo para que o mesmo seja extinto.
Apresentada a GRU nos autos, fica deferida a expedição de MLJ
em favor da advogada para que efetue o pagamento daquela. Por cautela,
poderá comunicar a z. Serventia no balcão para que dê a prioridade que o caso
demanda.” (cópias nas páginas 92/93).
Posicionado assim o ponto controvertido, a meu juízo não
procede a irresignação manifestada pela agravante.
Primeiro porque o que se infere da atenta análise das peças é
que, conquanto tenha efetivamente ocorrido erro do Cartório, de início, na
requisição do pagamento junto ao Tribunal Regional Federal quando
deveria fazê-lo no Tribunal de Justiça, é certo que tal quantia fora
levantada pela Advogada e, depois, com a correção do erro e a
superveniente requisição de novo pagamento, desta vez junto ao Tribunal
de Justiça, ficou assentado, sem nenhuma controvérsia (assim requerido
pela ora agravante com anuência do INSS), que a quantia que adviesse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo depósito seria repassada ao Tribunal Regional Federal, para
regularização daquele equívoco, de sorte que nenhum prejuízo de ordem
pecuniária remanesce para a Advogada ora agravante.
Depois, a deliberação do Juízo, à vista do seu contexto
acima transcrito, nada mais traduz senão orientar à ora agravante, a
quem compete efetivamente devolver a quantia depositada, da forma
como deve proceder para tanto lhe assegurando, inclusive, que com
emissão da Guia por ela com data de vencimento futura (possível
assim emitir no Sistema apontado) basta se dirigir ao Cartório, com
prioridade observada, para que levante a quantia e, de pronto,
proceda o recolhimento.
Assim verificada a questão, não vislumbro, a despeito de toda
a resistência da ora agravante, prejuízo e/ou complexidade a impor
modificação do comando advindo da r. decisão combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
de instrumento.

LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27.184 J.V
Agravo de Instrumento no 2080597-92.2018.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal
Agravante: Maria Regina Bela Farage Cancian
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Interessado: Edmar Máximo da Fonseca
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Não obstante o costumeiro brilhantismo das decisões proferidas
pelo Relator Dr. LUIZ DE LORENZI, ouso, no caso específico (v. 35.938),
data venia, discordar desta que conheceu do agravo de instrumento interposto
contra o r. Despacho copiado às fls. 92/93 e negou-lhe provimento, mantendo
a determinação de realização, pela agravante (advogada do autor da demanda),
dos procedimentos ali arrolados, considerados necessários para regularização
do equívoco administrativo relativo à origem do montante originalmente
depositado para quitação de honorários advocatícios de sucumbência.
Trata-se, em apertadíssima síntese, de agravo de instrumento
interposto pela advogada do autor buscando reformar despacho que
determinara a realização, por ela mesma, de expedição de GRU, levantamento
de valores depositados pelo INSS e posterior utilização deste montante para
pagamento da referida GRU, tudo isso com a finalidade de sanar erro
praticado administrativamente pela Serventia da Vara de Origem, que expediu
requisição de pequeno valor (RPV) à E. Presidência do TRF-3 para
possibilitar o pagamento de honorários advocatícios à agravante. O correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria, tratando-se de demanda acidentária, requisitar o montante devido à E.
Presidência do TJSP.
A RPV originalmente expedida pela Justiça Federal foi levantada
pela advogada-agravante, que agora se insurge contra a determinação acima
descrita, sob o argumento de que não cometeu qualquer erro e levantou o
valor depositado pelo TRF-3 de boa-fé, porque lhe era devido pelo INSS, não
havendo razão para realizar os diversos procedimentos ordenados pelo I. Juízo
a quo, devendo tal atribuição ser dirigida a quem cometeu o equívoco.
Salienta que não deseja receber nada além do que já foi pago e que, para
quitar a GRU, deverá lançar mão de recursos próprios e, só então, poderá ser
reembolsada ao levantar a quantia depositada perante o TJSP.
Pois bem, respeitado o posicionamento em sentido contrário,
entendo que a decisão agravada não tem qualquer conteúdo decisório, sendo,
na verdade, mero despacho, nos moldes do art. 1.001 do Novo CPC, de modo
que é incabível qualquer recurso neste momento processual.
Ressalte-se que do despacho agravado não resulta lesividade à
parte recorrente, eis que apenas estipula conduta a ser seguida na correção de
equívoco administrativo do Cartório. Outrossim, não analisa nenhum ponto da
demanda e não tem caráter de provimento jurisdicional.
Enfim, a meu ver, o caso não é de conhecimento do agravo.
Todavia, se superado este posicionamento, entendo que o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deva ser provido.
Isso porque, novamente com a vênia daqueles que pensam de
forma diversa, não cabe à advogada do autor, que levantou o valor depositado
pelo INSS de boa-fé, realizar expedição de guia, levantamento de novo
depósito e pagamento de guia, tudo isso a fim de regularizar erro
administrativo ao qual não deu causa e que, em última análise, gera prejuízo
apenas formal no tocante a normas de direito financeiro, visto que o INSS era
realmente devedor dos honorários sucumbenciais e a agravante, por sua vez,
legítima credora da verba.
Não vejo necessidade de realizar procedimentos e mais
procedimentos heterodoxos, visto que a discussão quanto a qual Tribunal
deveria ter requisitado o vulto em debate é absolutamente despicienda, pois o
precatório é apenas uma forma de transferência de verba da Fazenda
(devedora) para o particular (credor) para pagamento de dívida, e não um fim
em si mesmo.
Não parece relevante saber qual o Tribunal responsável pela
expedição do ofício requisitório, pois maior controle pelo E. TRF-3 ou pela
Autarquia no momento de ordenar/realizar o pagamento da RPV em questão
evitaria a controvérsia.
Neste sentido, consigno meu voto que NÃO CONHECE do
agravo de instrumento, e, se superado este posicionamento, que DÁ
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO NEGRINI FILHO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ALBERTO DE LORENZI
1185EB3F
10
12
Declarações de
Votos
JOAO NEGRINI FILHO
C506229
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2080597-92.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.